Tribunal: TJDFT
Processo: 0716011-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo espólio de JOSÉ DA SILVA CUNHA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho. O espólio de JOSÉ DA SILVA CUNHA ajuizou ação de conhecimento em face do BANCO PAN S/A e outros alegando, em síntese, que adquiriu, em 21/10/2019, uma motocicleta por meio de financiamento bancário junto ao primeiro réu, bem como contratou um seguro com a segunda ré, que previa cobertura em caso de morte. Em razão do falecimento do autor, os herdeiros solicitaram a indenização securitária, que foi negada. No entanto, ao contrário do alegado pela seguradora, entre a data da assinatura do contrato de aquisição do bem e o óbito do Sr. José da Silva transcorreram 38 (trinta e oito) dias, ou seja, prazo superior ao da carência previsto em contrato, fixado em 30 (trinta) dias. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão de cobranças judiciais ou extrajudiciais, ou quaisquer medidas visando à retomada do bem, cujo requerimento foi indeferido. Daí a interposição do agravo de instrumento almejando que o Relator defira idêntico provimento. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de pedido de tutela antecipada incidental. Afirma que o Sr. Jose da Silva adquiriu, em 21/10/2019, uma motocicleta por meio de financiamento bancário junto ao requerido Banco PAN bem como um seguro, contratado com a 2a requerida, que previa cobertura em caso de morte. Relata que em 28/11/2019 o Sr. Jose da Silva faleceu e os herdeiros agiram conforme previsão contratual solicitando a cobertura securitária, a qual foi negada sob o argumento de que não havia sido cumprido o período de carência. Ao contrário do alegado pela seguradora, o autor afirma que da data da assinatura do contrato de compra da motocicleta e o óbito do Sr. José da Silva transcorreram 38 dias, ou seja, prazo superior ao da carência previsto em contrato, a saber, 30 dias. A negativa de pagamento do prêmio, conforme informado pelo autor, tem submetido a família do falecido a cobranças e outros expedientes coercitivos para o pagamento do financiamento. Assim, em tutela de urgência, requer a suspensão das cobranças judiciais ou extrajudiciais ou quaisquer medidas com vistas à retomada da motocicleta. Em tutela definitiva, pretende a confirmação da liminar e a condenação da 2a requerida ao pagamento do seguro à 1a requerida referente a quitação do financiamento. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte autora juntou documento que comprova a negativa do pedido de indenização da cobertura do seguro em razão do falecimento do Sr. Jose da Silva no ID. 62193973, alegando que o contrato ainda estava em período de carência. Em uma análise inicial e superficial dos fatos narrados na inicial, o falecimento do Sr. Jose da Silva teria ocorrido dentro do prazo de carência indicado pela seguradora, o que afasta a probabilidade do direito do autor. Assim, deverá o feito seguir o curso normal, com dilação probatória, contraditório e ampla defesa para decisão final com relação ao pagamento do prêmio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Conforme se infere dos documentos que instruem os autos, a vigência do seguro iniciou-se em 21.11.2019, quando foi contratado o financiamento do bem, tendo sido estipulado o prazo de carência de 45 (quarenta e cinco) dias. O óbito ocorreu em 28.11.2019, portanto, dentro do período de carência, de maneira que, em linha de princípio, a cobertura securitária não é devida. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA